Tribunal: STF
Processo: HC 228339
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de José Suelde Silva da Costa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática que, proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor da paciente.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 160.358 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 186.240 AgR, ministra Rosa Weber; HC 187.298 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 190.780 AgR, ministro Edson Fachin.



    Entretanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.581, ministro Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau.



    Nesse contexto, impõe-se ao Tribunal de Justiça local que se efetive o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o que não implica a revogação automática da prisão preventiva, porquanto conforme afirmado pelo acórdão supracitado “O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau”.



    3. Ante o exposto, não conheço deste habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, apenas para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que promova a reavaliação periódica da prisão preventiva do ora paciente, a que se refere o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente